Tribunal: STF
Processo: HC 203824
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alessandra da Silva Costa, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 675.151/MT.
    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva determinada em virtude da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e integrar organização criminosa, decorrente da denominada Operação Tangarazinho. 
    O impetrante diz ser o caso de mitigação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva da paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Afirma que a paciente tem dois filhos menores de 5 anos de idade.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva da paciente seja revogada.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 675.151/MT. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, integrante do Comando Vermelho, conforme destacado pela autoridade coatora:
    “Da análise dos autos tem-se que, em juízo de cognição sumária, o decreto preventivo (fls. 22/39) apontou prova da existência do delito e indício suficiente de autoria – demonstradas pelos Relatórios Parciais de Inteligência acostados ao longo da representação, assim como pelo Relatório Final da Operação “TANGARAZINHO”, que atestam a participação dos representados na prática dos delitos de associação para o tráfico, corrupção de menores e organização criminosa (fl. 24), vinculados à organização criminosa Comando Vermelho (fl. 23) –, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública – ressaltando a gravidade concreta do delito: em várias oportunidades o casal tece comentários a respeito dos produtos que vendem, utilizando-se dos codinomes “óleo”, “chá”, “braw”, para referir-se a pasta base de cocaína e Maconha (fl. 31); risco de reiteração delitiva: a representada Aless andra da Silva Costa responde à Ação Penal n. 1001338-87.2020.8.11.0008, em trâmite pela Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, pela prática em tese do crime de Colaboração com grupo, organização ou associação criminosa (fl. 32); e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas. [...] pode-se inferir que existem fortes evidências de que os representados estejam envolvidos em um grupo organizado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas (fl. 36) –, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão” (doc. 4).
     Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16) 
    Por fim, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente